Tribunal: STF
Processo: ARE 1595395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONCEDIDO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por empresa visando afastar a incidência de contribuição previdenciária patronal, contribuição ao SAT/RAT e contribuições destinadas a entidades terceiras (SESI, SENAI, SEBRAE, etc.) sobre os valores pagos a título de Hora Repouso Alimentação (HRA), decorrentes da não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada previsto no art. 71 da CLT. A parte impetrante requereu, ainda, o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A sentença denegou a segurança, reconhecendo a natureza remuneratória da verba e a legitimidade da incidência das referidas contribuições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se os valores pagos em razão da não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada possuem natureza remuneratória ou indenizatória e se é legítima a incidência de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros sobre esses valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A verba paga em decorrência da não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada possui natureza remuneratória, por se referir ao tempo à disposição do empregador, caracterizando contraprestação pelo labor prestado, conforme entendimento consolidado na Súmula 437 do TST.
A alteração promovida pela Lei nº 13.467/2017 no § 4º do art. 71 da CLT não alterou a natureza remuneratória da HRA, prevalecendo a orientação da jurisprudência do STJ e do TRF3 no sentido da incidência das contribuições sobre a verba.
A base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, ao SAT/RAT e às destinadas a terceiros é composta pelas parcelas que integram o conceito de remuneração, excluindo-se apenas aquelas de natureza indenizatória, conforme previsão do art. 22, I, da Lei 8.212/91 e interpretação conferida pelo STF no RE 565.160, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 20/STF).
Os precedentes do STJ e dos Tribunais Regionais Federais pacificam a aplicação do mesmo critério de incidência das contribuições previdenciárias patronais às contribuições destinadas a terceiros, reconhecendo a identidade da base de cálculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação desprovida. Tese de julgamento : Os valores pagos em razão de não concessão ou concessão parcial de intervalo intrajornada possuem natureza remuneratória e sujeitam-se à incidência de contribuições previdenciárias patronais, ao SAT/RAT e às entidades terceiras. A base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros é idêntica à das contribuições previdenciárias, restringindo-se às parcelas de natureza remuneratória.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, a; CLT, art. 71, § 4º; Lei nº 8.212/1991, arts. 22, I e II, e 28, I e § 9º; Lei nº 13.467/2017; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.160, Rel. Min. Carmen Lúcia, Plenário, repercussão geral, j. 10.10.2014, T e m a 2 0 / S T F . STF, ADIn nº 1659-8, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, j. 27.11.1997, DJ 08.05.1998. STJ, AgInt no REsp 1.922.731/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 1 9 . 0 6 . 2 0 2 3 . STJ, AIREsp n.º 2018.00.46038-0, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 14.05.2019. TRF3, ApCiv 5006742-49.2023.4.03.6104 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/320381669] , Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1ª Turma, j. 10.03.2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, alínea “a” da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 195, I da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente